Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734456-51.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OZEIAS RODRIGUES FREITAS RECORRIDO: GUSTAVO RANIERE PEREIRA AGUIAR DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Ozeias Rodrigues Freitas. Analisando a peça recursal, verifica-se que esta não deve ser conhecida, por ser deserta. Com efeito, o recorrente somente juntou a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, deixando de juntar a guia do preparo recursal e a demonstração do seu custeio, no prazo legal de 48 horas. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma dos artigos 42 da Lei no 9.099/95 e art. 31 do RITR, conforme poder conferido pelo art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, remetam-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator